Tribunal: TJDFT
Processo: 0714058-46.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Processual civil e trânsito. Recurso inominado. Reparação material e moral. Acidente de trânsito. Laudo pericial conclusivo. Ausência de contraprova adequada. Mero inconformismo. Responsabilidade dos réus. Valor da indenização baseada em prova documental. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo a motocicleta do autor e o veículo de propriedade da primeira ré e conduzido pelo segundo réu. Afirma o autor que transitava em via de mão dupla, enquanto o réu vinha em sentido contrário, ocasião em que este último, ao efetuar manobra para dobrar à esquerda (cruzando a pista em que trafegava o autor), interceptou a trajetória da moto, causando o acidente.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou os réus ao pagamento da quantia pretendida (R$ 11.973,00) a título de danos materiais. Inconformados, os réus interpuseram recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em identificar quem deu causa ao acidente objeto dos autos.
III. Razões de decidir
4. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor dos réus recorrentes.
5. O art. 373, I e II do CPC estatui que ao autor compete a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado.
6. Ademais, dispõem os arts. 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
7. O autor instruiu seu pedido, dentre outras provas, com o registro da ocorrência policial (ID Num. 71712188 - Pág. 1); fotografias da moto avariada (ID Num. 71712185) e laudo de perícia criminal de ID Num. 71712191 - Pág. 1 elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal.
8. A conclusão do referido laudo foi: “Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a causa determinante do sinistro foi a manobra de conversão à esquerda efetuada pelo motorista da caminhonete FIAT/FIORINO (V1), oriundo da faixa de trânsito de sentido sudoeste-nordeste da pista de interesse, em direção ao entroncamento, em momento em que as condições de tráfego e segurança não eram favoráveis, resultando em interceptar a trajetória da motocicleta HONDA/CB250F (V2) e oferecer-se à colisão com este veículo, nas circunstâncias analisadas. Assinale-se que a motocicleta HONDA/CB250F (V2) trefegava com velocidade superior à máxima permitida para o local, contudo, este fato não deu causa ao sinistro [...]”.
9. Os elementos de prova trazidos aos autos relevam com clareza a dinâmica dos fatos narrados, sendo suficientes para imputar a responsabilidade pelo acidente ocorrido à parte requerida. O laudo pericial, elaborado pelo instituto de criminalística da polícia civil, foi conclusivo em relação à causa do acidente, ainda que refira que o autor se deslocava acima da velocidade permitida na via, que era de 50km, estando o autor a 60km. É digno de nota que tal fato que não altera a dinâmica do acidente, tampouco exime o réu condutor da sua responsabilidade ao executar manobra sem que as condições do tráfego permitissem. Logo, não há lugar para culpa concorrente na hipótese dos autos.
10. Não prospera o inconformismo dos réus relativamente à legitimidade do laudo pericial, uma vez que baseado apenas em meras alegações. Incumbiria aos réus, a fim de ilidir a prova técnica produzida, juntar documento hábil a contrapor as conclusões obtidas pela perícia da polícia civil, no entanto, os réus se limitaram a apresentar sua oposição sem embasamento documental adequado.
11. Ademais, quanto ao valor da reparação material, correta a quantia fixada na origem porque corresponde à importância da nota fiscal de ID Num. 71712190 - Pág. 1 que, por sua vez, contempla peças e serviços compatíveis com as avarias na motocicleta evidenciadas pelas fotos constantes dos autos.
IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido.
Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 34; CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.